Tribunal: STF
Processo: HC 68648
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
         - No caso, se coação existisse, ela  decorreria  de  decisão
desta Turma do Supremo Tribunal Federal  ao  julgar  "habeas  corpus"
anterior, e não do relator da apelação no Tribunal local ou da Câmara
a que ele pertence.
         "Habeas corpus" não conhecido.